Tribunal: TJPA
Processo: 0006136-74.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006136-74.2014.8.14.0028
APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: G P BARROS & CIA LTDA - ME - G M C DOURADOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES DE NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO E FALTA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. REJEITADAS. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA APELADA. ATENDIMENTO À EXIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I DO CPC. NOTAS FISCAIS ASSINADAS E CARIMBADAS POR SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DOCUMENTOS DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DAS NOTAS FISCAIS EMITIDOS PELA PREFEITURA DE MARABÁ. INADIMPLEMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO JUÍZO
A QUO
NO PATAMAR ADEQUADO, EM CONFORMIDADE COM O ART. 85, §3, INCISO II DO CPC/2015.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-

Na origem, trata-se de ação monitória, na qual o Município de Marabá opôs embargos monitórios, os quais foram rejeitados, tendo o magistrado singular constituído título executivo judicial no valor de R$ 208.714,34 (duzentos e oito mil, setecentos e quatorze reais e trinta e quatro centavos) em favor da empresa apelada. Outrossim, condenou a Municipalidade em honorários advocatícios fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação. Contra essa decisão foi interposto o presente recurso de apelação.

2-

Como se verifica da compulsão dos autos, as notas fiscais (id 1570768 e id 1570769), e documentos de solicitações internas da Prefeitura de Marabá para empenho (id 1570769), que embasam a ação monitória, possuem a assinatura do servidor responsável pela administração financeira no Município.

3-

Percebe-se dos autos que, após o cumprimento da obrigação pela fornecedora do serviço, o Município comprador deixou de pagar o preço correlato e, agora, em Juízo, invocando particularidades administrativas, insiste em não adimplir a obrigação que lhe cabe, não quitando os serviços disponibilizados. Ocorre que não demonstrou, minimamente, que seus veículos não foram encaminhados para revisão/manutenção junto à autora.

4-

Nesse contexto, o autor/apelado cumpriu com seu ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, ao recebimento dos valores contidos nas notas fiscais juntadas, relativas ao cumprimento dos serviços prestados, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

5-

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
EM
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
para manter a Sentença de primeiro grau
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém (PA), 03 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
(id 1570778) interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
contra Sentença proferida pelo M.M Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que, nos autos da
Ação Monitória
(processo n° 0006136-74.2014.814.0028) proposta por
G P BARROS & CIA LTDA ME-G M C DOURADOS
, em desfavor do município apelante, julgou procedente o pedido inicial, conforme a parte dispositiva, a seguir transcrita:

“(...)

No caso em exame, observa-se que o autor comprovou a prestação do serviço já que há nos autos, notas fiscais com o devido comprovante de entrega dos serviços prestados, (fl. 105-145), e ainda carimbo da prefeitura municipal de marabá, certificando o recebimento dos materiais/serviços, (85/107), cujo valor atualizado equivale a R$ 208.714,34 (duzentos e oito mil, setecentos e quatorze reais e trinta centavos).

Isto posto, rejeito os embargos e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para constituir de pleno direito como título executivo judicial as notas fiscais anexas, cujo valor atualizado equivale a R$ 208.714,34 (duzentos e oito mil, setecentos e quatorze reais e trinta centavos), nos termos do art.702, §8º do CPC.

Honorários em 8% sobre o valor da condenação, pelo requerido, nos termos do art. 85, §3°, II, do CPC. P. R. I. Cumpra-se. Intime-se.

Marabá/PA, 06 de setembro de 2018.

(...)”

Em suas
razões recursais
(id 1570778), o município apelante defende a reforma integral da sentença de primeiro grau, postulando pelo acolhimento das preliminares de nulidade do contrato administrativo por ausência do documento exigido no art. 700 do CPC, a preliminar de inadequação do procedimento, alegando ainda a falta de liquidez, certeza e exigibilidade do crédito, pelo que requer a extinção do processo, sem resolução do mérito.

No mérito, sustenta a ausência de comprovação do crédito alegado pela empresa apelada, eis que afirma não constar em quaisquer dos documentos juntados aos autos nenhuma assinatura ou carimbo de servidor público municipal, de forma a atestar a autorização da prestação de serviços perante a Municipalidade. Dessa forma, entende que a empresa autora/apelada não teria cumprido com o que dispõe o art. 373, inciso I do CPC.

Tece comentários acerca das quatro fases constitutivas do processo das despesas públicas, quais sejam: empenho, liquidação, ordenação e pagamento da despesa.

Requer, outrossim, não sendo o entendimento da Turma julgadora pelo provimento do recurso, que os honorários advocatícios sejam fixados no mínimo legal, nos termos do art. 85 do CPC.

Instada, a parte apelada apresentou
contrarrazões
ao recurso, postulando pela manutenção da sentença recorrida (id 1570780).

Regularmente distribuído à minha relatoria, recebi o apelo no duplo efeito (id 1581798) e determinei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça que ofertou
parecer
(id 1740894) eximindo-se de atuar no presente feito em razão das partes no processo discutirem tão somente direitos patrimoniais.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação.

Na origem, trata-se de Ação Monitória, na qual o Município de Marabá opôs embargos monitórios, os quais foram rejeitados, tendo o magistrado singular constituído título executivo judicial no valor de R$ 208.714,34 (duzentos e oito mil, setecentos e quatorze reais e trinta e quatro centavos) em favor da empresa apelada. Outrossim, condenou a Municipalidade em honorários advocatícios fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação. Contra essa decisão foi interposto o presente recurso de apelação.

- Da Preliminar de Nulidade do Contrato Administrativo:

Inicialmente o Município Apelante arguiu preliminar de nulidade do contrato administrativo por ausência do documento exigido no art. 700 do CPC, que trata de Ação Monitória, alegando que não foram anexados aos autos processo de licitação, tampouco contrato administrativo assinado por ambas as partes, de maneira que inexiste suporte às alegações contidas na ação monitória ajuizada pelo recorrido.

Após detida análise dos autos, verifico que, pelo valor dos serviços de manutenção de automóveis realizados pela empresa apelada, trata-se de hipótese de dispensa de licitação, nos termos da Lei n° 8.666/93, considerando que sempre foram feitos em patamar inferior à R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ademais, tendo as notas fiscais juntadas carimbo e assinatura da secretaria de obras do Município, bem como existir nos autos documentos de encaminhamento de notas fiscais pela Secretaria de Obras Municipal, constando o nome da empresa apelada, endereçada à Controladoria Geral do Município (id 1570769) para providências de empenho e pagamento relativo às notas fiscais juntadas, verifico que há o estabelecimento de relação jurídica entre as partes.

Nesse contexto, constata-se a existência de documentos suficientes à comprovação da realização dos serviços, em que pese não haver contrato administrativo, pelo baixo valor dos serviços prestados, com dispensa de licitação, nos termos da Lei n° 8.666/93.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar.

- Da Preliminar de Inadequação do Procedimento:

Ato contínuo, o recorrente arguiu preliminar de inadequação do procedimento, reiterando o argumento de que não há nos autos documento escrito que viabilize o ajuizamento da ação monitória, de modo que o processo deve ser extinto com base no art. 485, IV do CPC, visto que o procedimento escolhido pelo autor, ora apelado, não corresponde à natureza da causa.

Assevera, ademais, estar equivocada a sentença do Juízo
a quo
ao considerar que houve a comprovação da prestação de serviços, pelo que merece ser reformada em sua totalidade.

De início, cumpre rememorar que a Ação Monitória foi introduzida no ordenamento jurídico pela Lei nº 9.079, de 14/07/1995, como forma de acelerar o caminho para a formação do título executivo para credores que dispõem de documentação que não se reveste dessa característica.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 700, dispõe sobre a referida ação,
in verbis
:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:”

Discorrendo sobre a matéria, o processualista Elpídio Donizetti preleciona que:

“O direito brasileiro adotou apenas o procedimento monitório documental. Assim, entre nós, a ação monitória é definida como procedimento especial de jurisdição contenciosa, que tem por finalidade a formação de título executivo judicial a favor de quem tiver prova escrita, na qual conste obrigação de pagar soma em dinheiro, entregar coisa fungível ou determinado bem móvel” (in Curso Prático de Direito Processual Civil, Editora Lumen Juris, ano 2008, pg.978.)”

Ainda sobre o tema, Carreira Alvim ensina que:

“Enquanto o processo de conhecimento puro consiste em estabelecer, originária e especificamente, o contraditório sobre a pretensão do autor, o procedimento injuncional consiste em abreviar o caminho para a execução, deixando o devedor a iniciativa do eventual contraditório, pela oposição de embargos (Ação monitória, cit.,1996, p.33.).”

Além disso, nos termos da Súmula nº 339 do STJ, é cabível, a propositura de ação monitória contra a Fazenda Pública, objetivando a formação de título executivo judicial para cobrança de crédito lastreada em prova documental, a saber:

“Súmula nº 339 do STJ:
É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública”.

Assim, cabível a ação monitória ajuizada pelo apelado, com a finalidade de receber os valores que entende devidos pelo apelante, com base em prova escrita/documental, sem eficácia de título executivo.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar.

-
Da Preliminar de Falta de Liquidez, Certeza e Exigibilidade do Crédito:

Por fim, arguiu, preliminarmente, a falta de liquidez, certeza e exigibilidade do crédito, sustentando que não se verifica a presença nos autos de documentos que confirmam o cumprimento da obrigação contratual por parte da empresa apelada. Dessa forma, afirma que não existe título executivo que lastreie a ação monitória.

Pondera que mesmo na eventualidade de se considerar o contrato como válido, a obrigação de pagamento só existiria após empenho, comprovação de cumprimento da obrigação pelo contratado, e liquidação, para então haver a constituição de crédito em favor do apelado.

Reforça que a ausência de documento indispensável à propositura da ação incorre na impossibilidade jurídica do pedido, bem como no não preenchimento dos requisitos de constituição e desenvolvimento válido da relação processual.

Não subsistem tais argumentos, uma vez que consta nos autos diversos documentos expedidos Controladoria Geral da própria Prefeitura de Marabá (id 1570769), mais especificamente pela Secretaria de Obras e Urbanismo do Município de Marabá, de encaminhamento de notas fiscais (em nome da empresa apelada) para empenho e posterior pagamento, com assinatura do Secretário Municipal de Obras. Além haver carimbos da Secretaria de Obras e aceites nas notas fiscais juntadas (id 1570768), certificando que os materiais/serviços foram entregues/realizados.

Logo, resta comprovado o cumprimento da obrigação concernente à parte autora/apelada, eis que juntou robusta documentação apta a comprovar a efetiva prestação de serviços com aceite expresso da prefeitura.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito, o apelante argumenta que não há nos autos comprovação de que a empresa recorrida tenha realizado qualquer prestação de serviços ao Município de Marabá, ora apelante, apta a ensejar a cobrança do crédito referenciado na ação monitória, concluindo que o autor não cumpriu com o seu ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Aponta que o procedimento para pagamento pela Fazenda Municipal exige o prévio “atesto” do servidor competente para o recebimento do serviço, o que não se constata no caso concreto, pois sustenta não haver nos autos nenhum carimbo ou assinatura de servidor público responsável pelo acompanhamento da execução do contrato.

Pois bem.

Percebe-se dos autos que, após o cumprimento da obrigação pela fornecedora do serviço, o Município comprador deixou de pagar o preço correlato e, agora, em Juízo, invocando particularidades administrativas, insiste em não adimplir a obrigação que lhe cabe, não quitando os serviços disponibilizados. Ocorre que não demonstrou, minimamente, que seus veículos não foram encaminhados para revisão/manutenção junto à autora.

Como se verifica da compulsão dos autos, as notas fiscais (Id 1570768 e Id 1570769), e documentos de solicitações internas da Prefeitura de Marabá para empenho (Id 1570769) em nome da empresa apelada, que embasam a ação monitória, possuem a assinatura do servidor responsável pela administração financeira no Município.

As notas fiscais anexadas estão assinadas por funcionários do município, concluindo-se que os serviços foram, de fato, prestados, como bem ponderado pelo magistrado singular, conforme o trecho da sentença (id 1570777) que consigna:

(...)

“No caso em exame, observa-se que o autor comprovou a prestação do serviço já que há nos autos, notas fiscais com o devido comprovante de entrega dos serviços prestados, (fl. 105-145), e ainda carimbo da prefeitura municipal de marabá, certificando o recebimento dos materiais/serviços, (85/107), cujo valor atualizado equivale a R$ 208.714,34 (duzentos e oito mil, setecentos quatorze reais e trinta e quatro centavos).

(...)

No mais, registro que as notas fiscais anexadas ao feito são hábeis a embasar a ação monitória, consoante entendimento do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUÇÃO DA INICIAL COM NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE ENTREGA ASSINADOS. ADMISSIBILIDADE. COGNIÇÃO PLENA COM O OFERECIMENTO DOS EMBARGOS. - A nota fiscal, acompanhada do respectivo comprovante de entrega e recebimento da mercadoria ou do serviço, devidamente assinado pelo adquirente, pode servir de prova escrita para aparelhar a ação monitória. - O processo monitório possibilita a cognição plena, desde que sejam oferecidos embargos. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 778.852/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2006, DJ 04/09/2006 p. 269)”.

Em síntese, há provas suficientes de que os serviços foram prestados, inexistindo, de outra banda, comprovação de que os valores expressos constantes das notas fiscais e solicitações de empenho tenham sido pagas pelo Município, sendo incontroverso que os consertos e fornecimento de peças automotivas foram efetuados pela parte autora.

E, ainda que os contratos administrativos devam ser interpretados em favor da Administração Pública, não há como se olvidar que
é do ente público o ônus de elaborar instrumentos que definam com clareza seu objeto e valor, bem como as obrigações de ambas as partes
.

Sobre o tema, assim leciona HELY LOPES MEIRELLES
[1]
:

“O conteúdo do contrato é a vontade das partes expressa no momento de sua formalização. Daí a necessidade de cláusulas que fixem com fidelidade o objeto do ajuste e definam com precisão os direitos, obrigações, encargos e responsabilidades dos contratantes (...).”

Assim, posto que não tenham sido tomadas tais cautelas na presente negociação, descabe alegar inobservância da forma escrita e do procedimento licitatório como fundamento para o não pagamento pelos serviços realizados. Até porque, o art. 59 da Lei de Licitações
[2]
ressalva que,
mesmo diante da declaração de nulidade do contrato, não fica a Administração exonerada do dever de indenizar o contratado pelo serviço executado
. Além disso, a avença deve ser pautada pelo princípio da boa-fé objetiva.

A boa-fé
objetiva
(ou princípio da boa-fé objetiva)

é
norma que impõe
às pessoas conduta considerada
étic
a, cuja
previsão infraconstitucional está no art. 422 do CC.
E tal princípio, por decorrência, veda o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). Assim, havendo comprovação de que funcionário municipal, em nome do Município apelante, encaminhou as notas fiscais para empenho e autorizou a prestação dos serviços de mecânica pela parte autora,
não se pode vir a juízo negar o dever de pagar pelas respectivas mercadorias e serviços, sob pena de enriquecimento sem causa.

Ademais, o empreendimento requerente emitiu várias notas fiscais (id 15070766; id 1570767; id 1570768), figurando o município recorrente como destinatário, demonstrando a efetiva prestação dos serviços.

Por força da boa-fé objetiva, a procedência da ação monitória é imperativa.

Por fim, há de se destacar que a solução também se encontra respaldada pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, como se vê das seguintes ementas:

“APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA. NULIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ELIDE O DEVER DE INDENIZAR O CONTRATADO PELOS PREJUÍZOS SOFRIDOS. ART. 59, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI DE LICITAÇÕES
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO.
Conquanto nulo o contrato verbal celebrado com a Administração Pública, não poderia o Município valer-­se de sua própria torpeza para locupletar-­se às custas do particular. Inteligência do art. 59, parágrafo único, da Lei de Licitações, segundo o qual "A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo­-se a responsabilidade de quem lhe deu causa".
Caso em que, embora incontroverso que o apelante foi responsável pelo plantio e replantio de grama no campo de futebol do Esporte Clube Guarani, não há, nos autos, qualquer elemento de prova que comprove o prévio acordo firmado com o Município de Novo Barreiro. Prova testemunhal que corrobora a tese defendida pela municipalidade, no sentido de que não houve contratação com o apelante, mas apenas auxílio financeiro ao clube esportivo para o replantio do gramado, limitado ao valor de R$ 7.500,00, narrativa amparada por nota de empenho juntada aos autos. Pretensão autoral que esbarra na comprovação da existência de contrato verbal e oneroso, fato constitutivo do direito pleiteado pelo demandante, nos termos do art. 333, I, do CPC/1973 (agora, art. 373, I, do CPC/2015). Manutenção da sentença de improcedência. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70070562756, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Aquino Flôres de Camargo, Julgado em 15/12/2016)

APELAÇÃO CÍVEL.
LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA.
RECUPERAÇÃO DE ARGUIBANCADA METÁLICA.
AJUSTE VERBAL. SERVIÇO REALIZADO. NEGATIVA DE PAGAMENTO PELA MUNICIPALIDADE
. 1.
Nos termos do artigo 59, parágrafo único, da referida lei, ainda que o contrato seja nulo (verbal e sem prévia licitação, como ocorreu in casu), a Administração Pública deve indenizar o particular pelo objeto executado do contrato. 2. Restando devidamente comprovada a prestação do serviço, não pode a Administração se beneficiar de sua própria torpeza ao inobservar a forma prevista em lei, devendo efetuar a contraprestação sob pena de enriquecimento sem causa do Município.
3. Não há falar em aplicação do art. 1º­F da Lei 9.494/97, uma vez que resultou inconstitucional (Adis 4357, 4425, 4372, 4400 e 4357/ STF que declarou a inconstitucionalidade do art. 100, § 12 ­ acrescentado pela EC 62/09 ­ da Constituição Federal), mantida a atualização monetária pelo IGPM, por ser o indicador que melhor recompõe o poder aquisitivo da moeda. 4. Vencida a Fazenda Pública, o arbitramento dos honorários incorre na exceção ao dimensionamento quantitativo previsto no §3° do artigo 20 do CPC, devendo ser redimensionado o valor, de acordo com o critério qualitativo do §4° do mesmo artigo, observadas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior. 5. Reduzido o valor dos honorários estabelecido na sentença, segundo os critérios do artigo 20, §§ 3º e 4º, do CPC, levando em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, bem como a natureza da causa, o seu valor e o tempo de duração do processo, observados os princípios da modicidade e da razoabilidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70062407648, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 22/01/2015)

CONTRATO ADMINISTRATIVO VERBAL. COBRANÇA
. NULIDADE. OBRA PÚBLICA. PARQUE DE EVENTOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MORA. CONSTITUIÇÃO. 1. É nulo o contrato verbal de obra pública firmado com a Administração Pública. Art. 60, § único, da Lei nº 8.666/93.
O contratado faz jus ao pagamento do preço do que houver executado na hipótese de a nulidade não lhe ser imputável. Art. 59, § único, da Lei nº 8.66/93. Princípio geral de direito que veda o enriquecimento sem causa. Hipótese em que a Autora comprovou a realização de obras de infra-estrutura na área do Parque de Eventos do Município de Vera Cruz, razão pela qual deve haver a contraprestação
. 2. Prescreve em cinco anos, a contar da data da entrega da obra, a pretensão ao pagamento de contraprestação pelos serviços prestados em razão de contrato administrativo verbal sem disposição acerca das condições de pagamento. Decreto nº 20.910/32. 3. A citação válida constitui em mora o devedor. Inteligência do art. 219 do CPC. 4. Em se tratando de causa em que restou vencida a Fazenda Pública ou em que não há condenação, os honorários advocatícios são fixados de acordo com a apreciação equitativa do juiz. Recursos providos em parte. Sentença confirmada em reexame necessário. (Apelação Cível Nº 70060188794, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 24/07/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO. CONTRATAÇÃO VERBAL. EXECUÇÃO DO SERVIÇO. PROVA TESTEMUNHAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ARTIGO 59, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.666/93
. Nos termos do artigo 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, ainda que o contrato seja nulo (no caso, verbal e sem prévia licitação), a Administração Pública deve indenizar o particular pelo objeto executado do contrato.
Comprovada a prestação do serviço e vedado o enriquecimento sem causa do Município, não pode a Administração pretender eximir-se da contraprestação alegando o descumprimento de formalidades que a ela própria cabia observar.
Precedentes do Tribunal de Justiça. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70049084742, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 21/06/2012)”. (grifei)

Diante dos fatos revelados pelos documentos acostados à inicial, resta configurada a prestação de serviços por G P BARROS & CIA LTDA ME-G M C DOURADOS ao Município de Marabá.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. SÚMULA 339 DO STF. APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. DOCUMENTOS HÁBEIS. REMESSA OFICIAL DESPROVIDA.

1. A questão posta nos autos diz respeito à ação monitória ajuizada em decorrência da inadimplência de contrato administrativo por parte da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - FUFMS.

2. Inicialmente, verifico que a condenação possui valor superior ao patamar de 60 (sessenta) salários mínimos, motivo pelo qual é de ser conhecido o cabimento de remessa oficial, nos termos do artigo 475, I, do antigo Código de Processo Civil.

3. Afasta-se a preliminar arguida pela ré, pois inquestionável a adequação da via eleita, uma vez que, conforme dispõe a Súmula 339 do STJ, é cabível ação monitória contra a Fazenda Pública.

4. Quanto à tese de que os documentos juntados pela parte autora padecem dos requisitos necessários para a ação, ressalte-se que a ação monitória é de cognição sumária, caracterizada pelo propósito de conseguir o mais rapidamente possível o título executivo, e, com isso, o início da execução forçada.

5. Precedente: STJ. TERCEIRA TURMA. Relator Ministro SIDNEI BENETI. REsp 882330 / AL. DJe 26/05/2010.

6. O Juiz sentenciante fez por bem reconhecer que as notas fiscais de nº 92952, 15167 e 15168 já foram objeto de pagamento.

7. Não apenas os documentos de fls. 182, 184 e 186 comprovam a realização de empenho para pagamento das notas fiscais, como a própria autora confirma o pagamento da referida quantia, sustentando, no entanto, que os valores foram utilizados para pagamento de nota promissória nº 5, oriunda de contrato de confissão de dívida (fls. 200/201).

8. Apesar do argumento da demandante no sentido de que havia dívida anterior que precisaria ser quitada com preferência, é nítido que o credor não poderia dar destinação diversa ao valor pago.

9. Assim, não há outra solução que não considerar as respectivas notas como liquidadas, permitindo-se o prosseguimento da cobrança em relação ao restante do valor, conforme bem determinou o julgador de primeira instância.

10. Remessa oficial conhecida e não provida.

(Remessa Necessária Cível. Processo: 0007448-03.2007.4.03.6000/MS. TRF-3ª Região. Terceira Turma. Relator: Desembargador Federal Antonio Cedenho. Julgado: 05/09/2018. Publicado: 13/09/2018)

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – NOTAS FISCAIS E NOTAS DE EMPENHO – PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS– CONSTITUIÇÃO DO MANDADO DE PAGAMENTO EM TÍTULO EXECUTIVO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Se o requerente logrou demonstrar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, seu direito de exigir do Município o pagamento do crédito, e se a Fazenda Pública não se prestou a combater a pretensão por meio de embargos, é de se concluir que subsiste crédito em favor da requerente, devendo ser ratificada o decisum do juízo singular que constituiu de pleno direito o mandado de pagamento em título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade.

(Apelação - Nº 0800143-06.2017.8.12.0048. TJ/MS. 3ª Câmara Cível. Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson. Julgado: 07/08/2018. Publicado: 14/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA. APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. PROCEDIMENTO MONNITORIO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. 1. É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública. Redação da Súmula 339, STJ. A primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 434.571/SP, em 08/06/2005, decidiu que o procedimento monitório não colide com o rito executivo específico da execução contra a Fazenda Pública previsto no art. 730 do CPC. 2 Autor apresentou todas as notas ficais comprobatórias do débito do Município pela compra de combustíveis. Documentos necessários à devida instrução do procedimento monitório. 3. Sentença em absoluta consonância com os elementos apresentados nos autos. Sentença devidamente fundamentada, não cabimento da tese de ausência de fundamentação. 4. Recurso improvido. 5. Votação Unânime.

(Apelação Cível. Processo: 2010.0001.004784-8. TJ/PI. 2ª Câmara Especializada Cível. Relator: Des. José James Gomes Pereira. Julgado: 30/01/2013. Publicado:08/02/2013)

Nesse contexto,
o autor/apelado cumpriu com seu ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, ao recebimento dos valores contidos nas notas fiscais juntadas, relativas ao cumprimento dos serviços prestados, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública
.

Por derradeiro, insurge-se, ainda, o apelante quanto a fixação dos honorários advocatícios arbitrados na sentença recorrida, postulando que devem ser delimitados no patamar mínimo. No entanto, verifico que tal alegação não merece guarida, na medida em que o Juízo
a quo
aplicou os honorários advocatícios no patamar adequado, em conformidade com o que determina o art. 85, §3°, inciso II do CPC/2015, não havendo que se falar em diminuição desse
quantum
, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 03 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

[1]

Direito Administrativo Brasileiro
, 39ª ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2013, p. 234.

[2]
Art. 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

Parágrafo único.
A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa
.

Belém, 11/08/2020